Tribunal: TJDFT
Processo: 0000289-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000289-67.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSANDRO MUNIZ LARANJAL PAIVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Nos termos da petição de ID 15939403, retire-se o feito da pauta de julgamento virtual - 16a Sessão Plenária de 14-5-2020 a 21-05-2020 (ID 15630457) e inclua-se em pauta de julgamento presencial. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora